Tribunal: TJES
Processo: 5011395-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011395-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC. A decisão agravada inadmitiu o recurso quanto ao art. 55 da Lei nº 9.099/95, por ausência de prequestionamento, e negou seguimento quanto ao art. 85 do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.002 do STF. O agravante alegou violação ao Tema 793 do STF e sustentou a demonstração da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno impugnou de forma específica e dialética os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno deve conter fundamentação vinculada, demonstrando de modo específico o desacerto da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de forma direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso, as razões recursais apresentadas pelo Município não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar tese estranha ao conteúdo do decisum, sem infirmar a ausência de prequestionamento nem a aplicação do Tema 1.002 do STF.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno somente é conhecido quando impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de dialeticidade recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 85, 932, III, 1.021 e 1.030; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.560.741/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13/05/2024; STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.412.094/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, não conhecer do recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011395-90.2024.8.08.0024

RE
CORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDA: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADO DA RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14722870
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
14072133
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 1.140.005 (Tema n° 1.002)
, quanto ao artigo 85, do Código de Processo Civil e por sua vez, inadmitiu o Apelo Nobre, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, no que tange aos artigo 55, da Lei n° 9.099/95.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“a decisão combatida proferida pelo Juiz Vice-Presidente da do TJES inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante, sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou a hipótese de cabimento, bem como a ocorrência efetiva de repercussão geral do caso, se bastando a mera rediscussão dos fatos”.

Em sequência, afirma que
“a repercussão geral restou demonstrada, vez que a decisão transgrediu o entendimento assentado no tema 793 de repercussão geral do STF, de maneira que deixou o julgador de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (custeio/dispensação), bem como não tratou do ressarcimento ao ente que cumpriu (ou que haveria de cumprir) com a obrigação, em completa inobservância as regras legais de repartição de competência”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id.
15350256
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id.
13294534
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
13115153
), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pela Recorrente em razão da
Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido Autoral para
condenar em definitivo
o Recorrente a a disponibilizar as terapias indicadas no pedido inicial em favor dos requerentes, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Paula de Oliveira Moreira, condenando o ente municipal a fornecer as terapias indicadas no pedido inicial e ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta (i) a ausência de interesse de agir ou sua perda superveniente e (ii) a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir na demanda, considerando o cumprimento da obrigação após decisão liminar; e (ii) analisar se houve resistência à pretensão por parte do Município, apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste, pois a prestação jurisdicional foi necessária para garantir a efetivação do direito da parte autora, tendo o Município apenas cumprido a obrigação após decisão liminar.

A contestação do mérito da ação pelo Município, incluindo alegação de ilegitimidade passiva e pedido de improcedência, configura resistência à pretensão, sendo devida, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a simples oferta de contestação, sem o imediato reconhecimento do pedido, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir permanece quando a prestação jurisdicional é necessária para garantir o direito pleiteado, mesmo que a obrigação seja cumprida após decisão liminar.

A apresentação de contestação impugnando o mérito da demanda configura resistência à pretensão, justificando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 09/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000596-47.2024.8.08.0069, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/10/2023.

(TJES, Classe: Quarta Câmara Cível,
5011395-90.2024.8.08.0024,
Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de julgamento: 10 de abril de 2025).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 85, do Código de Processo Civil e ao artigo 55, da Lei n° 9.099/95, sustentando a ausência de interesse de agir, além de alegar que houve contrariedade às regras processuais previstas no Código de Processo Civil e na Lei 9.099/95 pois
“não há no Código de Processo Civil (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) tampouco na lei 9.099/95 (que são as normas revestidas de competência para regulamentar o tema) QUALQUER norma que trata da fixação de honorários para a DEFENSORIA PÚBLICA”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id.
13426962
).

Com efeito, infere-se, de plano, a conclusão do Órgão Fracionário:

Inicialmente, no que diz respeito a ausência de interesse de agir e/ou perda superveniente do interesse de agir, como cediço o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição veda a exclusão da apreciação de lesão ou ameaça a direito por parte do Poder Judiciário, dispensando, em regra, o esgotamento das vias administrativas.

Outrossim, vislumbro que o Município Apelante somente cumpriu com a obrigação de fazer após Decisão liminar no presente feito, justificando, mais uma vez, o interesse processual da parte autora, ora Apelante.

Prosseguindo, acerca da possibilidade, ou não, de condenação do Município/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, melhor sorte não lhe assiste.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Município Apelante deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiu à pretensão material.

A petição inicial informa que não houve requerimento administrativo.

Ao contestar a ação o Município Apelante (id 41803121) arguiu preliminarmente, ausência de interesse processual superveniente e ilegitimidade passiva. No mérito, alternativamente, requereu a sua exclusão da lide, a extinção do feito na forma do art. 485, VI, do CPC, ou o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Por fim, se manifestou pela impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Assim, considerando que o Município contestou o mérito da pretensão, alegando ser parte ilegítima e formulou pedido de improcedência da ação, alegações que, se acolhidas, afastaria a sua obrigação, deve responder pelos ônus da sucumbência.

A apresentação de defesa mesmo que indireta demonstra resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse passo, nota-se, no que tange à alegada vulneração ao artigo 85, do Código de Processo Civil e ao artigo 55, da Lei n° 9.099/95, que não cabe admissão ao Apelo Nobre visto que os referidos dispositivos não foram analisados pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicadas por analogia ao Recurso Especial,
in litteris:

Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial. Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

A rigor,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada
, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto”
(STJ, AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Destarte, uma vez ausente o prequestionamento dos dispositivos ditos vulnerados, ressai incabível a análise da irresignação.

De toda forma, se assim não fosse, resta claro que rever a conclusão adotada pelo Órgão Fracionária acerca da inocorrência de pretensão resistida, a fim de verificar a correta aplicação do princípio da causalidade demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do Recurso Especial, diante do óbice contido na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
,
ipsis litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, de modo a atrair a incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. Ademais, derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca de quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, necessariamente, a incursão no acervo fático provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.412.094/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por conseguinte, no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, infere-se que a Câmara Julgadora se ateve ao Tema 1.002, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005, em caráter de repercussão geral, que dispõe, in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial quanto ao artigo 55, da Lei n° 9.099/95, bem como, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, quanto ao artigo artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, em absoluto descompasso com os fundamentos de tal pronunciamento, o Recorrente, em sede de
Agravo Interno,
alega que “
A decisão combatida proferida pelo Juiz Vice-Presidente da do TJES inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo agravante, sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou a hipótese de cabimento, bem como a ocorrência efetiva de repercussão geral do caso, se bastando a mera rediscussão dos fatos”, além de suscitar que “a decisão transgrediu o entendimento assentado no tema 793 de repercussão geral do STF, de maneira que deixou o julgador de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (custeio/dispensação), bem como não tratou do ressarcimento ao ente que cumpriu (ou que haveria de cumprir) com a obrigação, em completa inobservância as regras legais de repartição de competências”.

No caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Isto pois, a Decisão Objurgada negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, argumentando que
“No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, infere-se que a Câmara Julgadora se ateve ao
T
e
ma 1.002, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005, em caráter de repercussão geral
”,
além de concluir pela inadmissão do Apelo Nobre quanto aos dispositivos não prequestionados, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Denota-se, portanto, que a Decisão Objurgada dispõe acerca de Recurso Especial,
inadmitido em parte em razão da ausência de prequestionamento dos dispositivos tido como violados e negado seguimento no que se refere aos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública - fatos esses que não foram objeto de fundamentação do presente Agravo Interno.

Neste viés, não há na decisão confrontada conexão com o fundamento do Recorrente apresentado nesta via recursal, quanto
“a manifesto o cabimento do RE e, demonstrada a repercussão geral do caso, bem como o prequestionamento”
e sequer quanto ao argumento de que
“a decisão transgrediu o entendimento assentado no tema 793 de repercussão geral do STF, de maneira que deixou o julgador de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável”.

Sendo assim, percebe-se que a tese ventilada no aludido Agravo Interno é diversa daquela debatida na Decisão denegatória de seguimento ao Apelo Nobre.

Nesse viés, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

A propósito, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior
, que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso vertente, infere-se que o Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.